Tribunal: STF
Processo: RMS 24287
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COLÉGIO PEDRO
II. NOMEAÇÃO DO DIRETOR-GERAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ENSINO PÚBLICO.
 INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 20 DA LEI 5758/71. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ARTIGO 37, INCISO V: REGRA NÃO AUTO-APLICÁVEL.  RECONDUÇÃO AO CARGO
POR UMA VEZ. DIREITO ADQUIRIDO: INEXISTÊNCIA.
1.      A Constituição
Federal, ao preconizar a gestão democrática no ensino público,
remeteu à lei ordinária a forma, as condições e os limites acerca do
 seu cumprimento.
2.      A Congregação tem o dever de sugerir ao
Presidente da República seis candidatos ao cargo de Diretor-Geral do
 Colégio Pedro II, não estando o Chefe do Poder Executivo adstrito à
 lista sêxtupla. Inteligência da expressão "de preferência" contida
no § 1º do artigo 20 da Lei 5758/71.
3.      Cargos em comissão a
serem preenchidos por servidores efetivos. A norma inscrita no
artigo 37, V, da Carta da República é de eficácia contida, pendente
de regulamentação por lei ordinária.
4.      Compatibilidade do ato
impugnado com o § 2º do artigo 20 da Lei 5758/71, que veda a
recondução sucessiva e não a manutenção do Diretor-Geral no cargo
por mais uma vez.
        Segurança denegada.